Tribunal: TJMT
Processo: 0005573-05.2015.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005573-05.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[I. F. BECKMANN - ME - CNPJ: 09.409.807/0001-57 (APELADO), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), IVAR FERNANDO BECKMANN - CPF: 284.245.221-68 (APELADO), NILTON CESAR SENTINELLO - CPF: 214.389.018-44 (APELANTE), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILTON CESAR SENTINELLO - CPF: 214.389.018-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR FERNANDO BECKMANN - CPF: 284.245.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROTESTO DE CHEQUE INDEVIDO – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE
-
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do

CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que nos autos da ação de declaração de nulidade de título que lhe move
I. F. Beckmann - ME

julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar nulo o cheque, determinando o cancelamento do protesto indevido, além de condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 e ao pagamento das custas e honorário advocatício fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta que
não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da apelada, restando evidenciado alega por alegar, desenvolvendo raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o juízo em erro, reiterando a ausência de provas que não deixa dúvida que tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial.

Menciona que é absurda a indenização pretendida a título de dano moral, o que leva à indisfarçável conclusão de que estamos diante de um pleito de locupletamento indevido, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 97293985).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
I. F. Beckmann - ME

ajuizou ação
de declaração de nulidade de título em face de
Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que é correntista junto ao banco e que no dia 29.10.14, seu representante legal imprimiu talonária de cheque e ao chegar no estabelecimento verificou a ausência de uma sequência de 04 (quatro) cheques, ns. 850373, 850374, 850375 e 850376. Ao verificar o ocorrido, se dirigiu até a agência, sendo orientado a sustar os cheques, cumprindo as orientações.

Contudo, em 27.03.15, foi surpreendido com o protesto do cheque nº 850373, no valor de R$3.835,00, no Cartório do 2º Ofício desta Comarca, constando o motivo “
desacordo comercial
”, ao invés de extravio.

Assevera que não emitiu o cheque, sendo negligente o banco ao protestar o título caso tivesse carimbado a cártula com o motivo de extravio.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar nulo o cheque, determinando o cancelamento do protesto indevido, além de condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 e ao pagamento das custas e honorário advocatício fixado em 10% do valor da condenação, nos termos do

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (id. 97293977).

Irresignado, o apelante sustenta que
não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da apelada, restando evidenciado alega por alegar, desenvolvendo raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o juízo em erro, reiterando a ausência de provas que não deixa dúvida que tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial.

Menciona que é absurda a indenização pretendida a título de dano moral, o que leva à indisfarçável conclusão de que estamos diante de um pleito de locupletamento indevido, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que o d. magistrado julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o Banco do Brasil, mesmo tendo ciência do extravio dos cheques, permitiu a realização do protesto, não logrando desconstituir as afirmações autorais, vejamos:

“
Analisando os autos, verifico que o requerente narra que realizou a sustação do cheque, contudo, quando houve a tentativa de cobrança, o título foi devolvido com o motivo de nº 21 – desacordo comercial, sendo, posteriormente, protestado.

Nesse raciocínio, o requerido BANCO DO BRASIL apontou que anotou como motivo de devolução do cheque a divergência de assinatura, o que não é verdade.

À fl. 50, o requerido acostou uma tele de seu sistema, na qual consta que o motivo da devolução, em verdade, foi o do nº 21, que é desacordo comercial, o qual não impede o protesto do título.

(...)

Analisando os autos, verifico que o requerente narra que realizou a sustação do cheque, contudo, quando houve a tentativa de cobrança, o título foi devolvido com o motivo de nº 21 – desacordo comercial, sendo, posteriormente, protestado.

Nesse raciocínio, o requerido BANCO DO BRASIL apontou que anotou como motivo de devolução do cheque a divergência de assinatura, o que não é verdade.

À fl. 50, o requerido acostou uma tele de seu sistema, na qual consta que o motivo da devolução, em verdade, foi o do nº 21, que é desacordo comercial, o qual não impede o protesto do título
”. (id. 97293977).

Entretanto, o apelante em suas razões recursais, se insurge de forma genérica, deixando de combater especificamente a respeito da conduta que praticou a vir a caracterizar o ato ilícito sustentado pela apelada.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o apelante não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021